Tribunal: TJBA
Processo: 8001385-61.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001385-61.2024.8.05.0074

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: CARLOS SANTANA DA SILVA registrado(a) civilmente como CARLOS SANTANA DA SILVA

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALOR PROBATÓRIO DO DEPOIMENTO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA PARA

0
6
(SEIS
) ANOS,
03
(TRÊS
) MESES E 2
5
(VINTE E CINCO
) DIAS DE RECLUSÃO
,

E

631
(SEISCENTOS E TRINTA E UM
) DIAS-MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dias d’Ávila/BA que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de dias-multa, em razão de ter sido preso em flagrante armazenando em sua residência aproximadamente um tablete e meio de cannabis sativa, com indicação de destinação comercial. A defesa requer absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, reconhecimento do tráfico privilegiado e redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para manutenção da condenação por tráfico de drogas; (
ii
) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para uso pessoal; (
iii
) determinar se deve ser reconhecida causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; (
iv
) verificar a correção da dosimetria, especialmente quanto à pena-base, reincidência e confissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os depoimentos de policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo quando corroborados por outros elementos, inexistindo presunção de parcialidade, sobretudo quando confirmados por laudo pericial e demais provas produzidas sob contraditório.

4. A materialidade e autoria restam demonstradas pelo laudo toxicológico definitivo, pela apreensão de significativa quantidade de droga e pela confissão extrajudicial do réu quanto à aquisição da substância para revenda.

5. A quantidade de entorpecente apreendida, próxima de um quilograma, associada às circunstâncias da prisão, revela incompatibilidade com o consumo pessoal, afastando a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

6. A causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 é incabível quando evidenciada a reincidência, circunstância que demonstra dedicação a atividades criminosas.

7. A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando o delito é praticado durante o cumprimento de pena por crime anterior, sem caracterizar bis in idem, conforme entendimento do STJ.

8. O reconhecimento da reincidência na segunda fase da dosimetria é correto, porém deve ser igualmente considerada a confissão qualificada, quando o acusado admite a posse da droga para uso próprio, ainda que negue o tráfico, impondo compensação parcial entre agravante e atenuante.

9. A compensação entre a reincidência e a confissão, com aplicação de fração menor para a atenuante, impõe redimensionamento da pena intermediária e, por consequência, da pena definitiva.

10. Mantêm-se o regime inicial semiaberto e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos diante da culpabilidade negativa e dos antecedentes do réu
, a teor, respectivamente, dos
arts
. 33, §2º, “b”, e 44, III, ambos do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso parcialmente provido
, com redimensionamento da pena para 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 631 (seiscentos e trinta e um) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

1. O depoimento de policiais, quando corroborado por laudo pericial e demais provas produzidas sob contraditório, é suficiente para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

2. A apreensão de quantidade relevante de entorpecente, aliada às circunstâncias da prisão, afasta a desclassificação para uso pessoal.

3. A prática do delito durante cumprimento de pena anterior autoriza a valoração negativa da culpabilidade sem configurar bis in idem.

4. A confissão qualificada, ainda que acompanhada de negativa de tráfico, deve ser reconhecida como atenuante e compensada com a reincidência na dosimetria.

5. A reincidência impede a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 593, I; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 5º, XLVI; CP,
arts
. 33, §2º, “b”, e 44, III; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 28 e 33, caput e §4º; Portaria MS nº 344/1998.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 2148673/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17.12.2024; STJ,
AgRg
no HC nº 850502/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 13.11.2023; STJ,
EDcl
no HC nº 723071/SC, 6ª Turma, j. 10.05.2022; STJ, REsp nº 2239561, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, j. 24.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal
nº
8001385-61.2024.8.05.0074
, em que figura como apelante
CARLOS SANTANA DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública, e apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado divulgado na certidão de julgamento eletrônico, em
CONHECER do apelo,
e, no mérito, pelo seu
PROVIMENTO PARCIAL,
redimensionando-se a reprimenda
definitiva para
0
6
(
seis
) anos,
03
(
três
) meses e 2
5
(vinte e
cinco
) dias de
reclusão,
e

631
(
seiscentos e trinta e um
) dias-multa
, esta, no valor unitário mínimo legal, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto.
Mantenho
,
ao Apelante, o
direito de recorrer em liberdade,
salvo se por outro motivo estiver preso
,
e ainda
os demais termos da sentença combatida.

Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator